Tribunal: TJDFT
Processo: 0034797-86.2007.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. FAZER. MULTA COMINATÓRIA. ALTERAÇÃO. NOME. COMERCIAL. MORTE. SÓCIO. INADIMPLEMENTO. CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONTRADITÓRIO.
1. O não acolhimento integral das teses apresentadas por uma das partes não significa cerceamento de defesa. A mera dificuldade em cumprir uma obrigação não configura impossibilidade involuntária.
2. A citação constitui em mora o devedor. A parte que resiste a uma pretensão legítima e posterga o cumprimento de uma decisão assume os riscos por eventuais dificuldades para cumpri-la no futuro.
3. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
4. Apelação desprovida.